Tribunal: TJMT
Processo: 1045843-59.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045843-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO - CPF: 926.178.321-04 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS LEGÍTIMAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito de R$ 10.389,28 lançado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, bem como à exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o registro do débito em sistema regulatório de crédito do Banco Central (SCR) gera, por si só, dano moral indenizável; e (ii) a existência de anotações preexistentes legítimas em nome do autor afasta a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O SCR tem natureza regulatória e fiscalizatória, distinta dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, não sendo, por si só, desabonador. 4. A manutenção de registro vencido após cinco anos não caracteriza ilicitude quando não demonstrado prejuízo efetivo. 5. A simples inclusão no SCR, desacompanhada de negativa de crédito ou comprovação de abalo concreto à esfera moral do consumidor, não configura, por si, dano moral. 6. O apelado possui inscrições prévias legítimas, conforme documento nos autos, atraindo a aplicação da Súmula 385/STJ, o que afasta a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão de registro vencido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem comprovação de prejuízo concreto, não enseja, por si, dano moral indenizável. 2. A existência de inscrições preexistentes legítimas afasta a configuração de abalo moral reparável por indenização, nos termos da Súmula 385/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, X; Súmula nº 385/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de liminar, n. 1045843-59.2023.8.11.0041, proposta por
ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO
, a qual julgou procedente a demanda, reconhecendo a inexistência do débito de R$ 10.389,28 lançado indevidamente no Sistema de Informação de Crédito (SCR), condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso. Além disso, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito no que tange ao referido débito e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

No mérito, a recorrente afirma que houve regularidade no lançamento do débito no SCR, pois se trata de registro meramente informativo e compulsório, com respaldo na Resolução Bacen nº 4.571/2017. Argumenta que o crédito decorre de cessão regular de dívida originária da Caixa Econômica Federal, inexistindo ilicitude na anotação, tampouco ausência de vínculo jurídico. Ressalta que a dívida é existente e vencida, não se tratando de prescrição.

Aduz, ainda, que o SCR não possui natureza desabonadora, tampouco exige notificação prévia do devedor para que os dados sejam inseridos. Sustenta que a sentença é equivocada ao tratar a informação como se se tratasse de negativação típica de cadastros como SPC ou SERASA.

No tocante ao dano moral, pugna pelo afastamento da condenação sob o fundamento de que não restou demonstrado abalo à honra do autor, inexistindo ato ilícito e nexo causal. Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que o simples registro no SCR não gera, por si só, dano moral indenizável. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, reputando-o elevado, desproporcional e dissociado da extensão do dano alegado.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, ou, sucessivamente, seja reduzido o valor da indenização por danos morais, com a consequente adequação dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id. 303978861), o apelado
ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO
defende a manutenção integral da sentença, afirmando que restou incontroverso o registro indevido em sistema de crédito, e que não houve demonstração do vínculo jurídico, tampouco da origem do débito, a cargo do réu. Enfatiza que a jurisprudência reconhece o
dano in re ipsa
em tais casos, dispensando a prova do prejuízo.

Defende que o valor fixado na sentença é razoável e proporcional, considerando-se os princípios do artigo 944 do Código Civil e os critérios fixados pelo STJ. Alega que a condenação tem caráter reparatório e pedagógico, não configurando enriquecimento sem causa.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça no segundo grau, por ausência de interesse público primário.

Preparo recolhido no Id. 303978859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de liminar nº 1045843-59.2023.8.11.0041, proposta por
ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO
.

A sentença recorrida julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito de R$ 10.389,28 lançado no Sistema de Informação de Crédito (SCR), condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, além de determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A controvérsia central deste recurso reside em verificar se a manutenção de registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) após o prazo de cinco anos, constitui
prática abusiva capaz de ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e o dever de indenizar por danos morais
.

Inicialmente, faz-se necessário compreender a natureza jurídica e a finalidade do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), para então analisar a juridicidade da conduta imputada ao apelado.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022.

De acordo com o art. 2º da referida resolução:

“Art. 2º O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I -
prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização
; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

Como se extrai do dispositivo, o SCR tem finalidade eminentemente
regulatória
e
fiscalizatória
, voltada ao
monitoramento do crédito
no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA.

Importante destacar que, o SCR não possui,
prima facie
, natureza desabonadora, consistindo em banco de dados destinado precipuamente à consulta pelo próprio Banco Central e pelas instituições financeiras para avaliação de risco na concessão de crédito. No entanto, é inquestionável que o lançamento de informações inexatas ou indevidas no SCR tem o condão de prejudicar o consumidor em sua esfera patrimonial, ao dificultar ou mesmo impossibilitar o acesso a operações de crédito.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
. 2 . A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1099527 MG 2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010) (destaquei)

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR
decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central
, nos termos do art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022.

Cito:

“Art. 5º As instituições referidas no art.
4º devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito
, conforme definido no art. 3º, inclusive de:

I - outras entidades, não mencionadas no art. 4º, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador.

§ 1º O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades.

§ 2º Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado.”

Ademais, como bem apontado na sentença recorrida, o próprio Banco Central esclarece em seu site institucional que:

“O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)
não é atualizado imediatamente após o pagamento da dívida
. Os bancos enviam as informações
uma única vez por mês
.

Para ver se a dívida foi paga,
você pode consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20
. O sistema
não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada
.Se precisar comprovar o pagamento antes da atualização, peça o comprovante de quitação ao banco. Ressaltamos, contudo, que isso não atualiza o relatório.
A atualização ocorrerá apenas por volta do dia 20 do mês seguinte ao pagamento da dívida
.

Caso o relatório do mês do pagamento já esteja disponível, mas os dados não tenham sido atualizados, pode ser que seu banco ainda não tenha enviado as informações do SCR para o Banco Central. Essa é uma situação de exceção, pois em geral as informações são encaminhadas no prazo correto. No entanto, se isso ocorrer, procure seu banco.”

O cerne da argumentação do apelante reside na aplicabilidade da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em análise, que estabelece:

"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito
até o prazo máximo de cinco anos
, independentemente da prescrição da execução".

Ocorre que, como demonstrado acima, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
não se confunde com os tradicionais "serviços de proteção ao crédito" a que se refere à Súmula 323 do STJ.

Enquanto os cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a
existência de dívidas

não pagas
, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR tem natureza eminentemente
fiscalizatória
e
regulatória
, voltada à
supervisão
do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à licitude do lançamento de débito no valor de R$ 10.389,28 no SCR em nome do autor, bem como a eventual configuração de dano moral passível de indenização.

A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade do lançamento, argumentando que o débito decorre de cessão regular de dívida originária da Caixa Econômica Federal, tratando-se de obrigação existente e vencida. Afirma, ainda, que o SCR não possui natureza desabonadora e que, por isso, não há que se falar em dano moral indenizável.

É importante salientar, ainda, que o art. 15 da Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelece que "as informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes", o que inclui não apenas a inclusão, mas também as correções e exclusões de informações.

Verifico, também que O SCR apresentado pela apelante (Id. 303978420),
informa que a recorrente possui outras anotações no SCR referente á outras instituições Bancárias.

Nesse contexto, ainda que se admitisse a aplicação analógica da Súmula 323 do STJ aos registros no SCR
, não foi comprovado pela recorrente que não conseguiu obter o crédito devido à somente a anotação da parte recorrida.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém,
não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos
. 2 .
A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)
.
3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes .
” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito)é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade” . (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) (destaquei)

Ocorre que, no caso em exame, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar que o autor tenha sido efetivamente privado de acesso ao crédito em razão do lançamento indevido no SCR. A simples alegação genérica de abalo creditício, sem a demonstração concreta de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo, não se mostra suficiente para a configuração do dano moral indenizável, quando se trata especificamente do Sistema de Informação de Crédito.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, não se vislumbra ilicitude na conduta do apelante, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito realizadas com o apelante, nos termos da regulamentação vigente.

Ademais, ainda que se considerasse irregular a manutenção do registro após o prazo de cinco anos, o apelante
não comprovou, de forma satisfatória, a ocorrência de dano moral indenizável decorrente desse fato
.

Como é cediço, o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No entanto, o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRA DO MERO ABORRECIMENTO
. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos morais
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2406376 CE 2023/0241911-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (destaquei)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano
. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa . Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

No caso dos autos, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelado transtornos que
extrapolassem o mero dissabor
, capaz de ensejar reparação por danos morais.

É importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Todavia, segundo a Súmula 385 do STJ, cujo enunciado preceitua: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
".

No caso em tela, diante do documento juntado no Id. 303978420, o apelado possuiu outros lançamentos n
os registros no SCR.
A existência de outras restrições creditícias legítimas preexistentes impede o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente de nova negativação, ainda que indevida.

A
ratio decidendi
da referida súmula reside no entendimento de que a honra subjetiva e o crédito do consumidor já estavam comprometidos pelas anotações anteriores, não havendo falar em abalo moral adicional decorrente de nova inscrição, mesmo que indevida.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista
inscrição preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização
."
Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385.

(N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não incide o disposto na Súmula nº 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.
O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in re ipsa, o qual deve ser indenizado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE
- LIMINAR DEFERIDA - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida. Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Se há inscrição anterior em discussão judicial, cuja regularidade ainda não restou comprovada, é caso de afastar a aplicação da Súmula nº 385/STJ.
Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10223282020208110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023 - destaquei

Portanto, ausentes os pressupostos legais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação em indenização por danos morais, em razão da existência de outras inscrições legítimas preexistentes em nome do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025